Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor em ação de procedimento comum.
2. O autor alega que foi vítima do golpe do falso motoboy, tendo fornecido cartão de crédito e senha a terceiros que se passaram por funcionários do banco réu, resultando em cobranças indevidas.
3. Requer a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) Se houve falha na prestação do serviço bancário em razão do golpe sofrido pelo autor.
(ii) Se é devida a restituição em dobro dos valores contestados e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). 6. O golpe do falso motoboy caracteriza falha na prestação do serviço bancário, conforme entendimento do STJ.
7. Contudo, nos autos, restou incontroverso que o banco realizou o estorno dos valores contestados, fato não impugnado pelo autor.
8. Não há comprovação de pagamento pelo autor dos valores supostamente indevidos, afastando-se a repetição de indébito.
9. O dano moral não se configura, pois não houve negativação do nome do autor nem outros prejuízos extrapatrimoniais que justifiquem a indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e desprovida.
11. Tese de julgamento:
“1. Havendo estorno dos valores contestados, inexiste direito à repetição de indébito.
2. A inexistência de danos extrapatrimoniais afasta o dever de indenização por danos morais.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
· Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· STJ, Súmula 297.
· STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.347.579/SC.